Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-89.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004661-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), HELEN MIRANDA MELO FERREIRA - CPF: 995.228.291-53 (APELADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR FERREIRA CRUZ - CPF: 807.535.581-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA DE DIREITO REAL - REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS – COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião pela parte ré, como matéria de defesa, e a comprovação das exigências previstas em lei, ainda que não seja declarado o domínio de imediato, uma vez que depende do ajuizamento de ação própria, configura obstáculo para acolhimento do pedido de imissão de posse, devendo ser mantida a r. sentença atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROGERIO CORREA DIAS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação De Imissão na Posse com Arbitramento de Alugueis n. 1004661-89.2018.8.11.0002 proposta em desfavor de HELEN MIRANDA MELO FERREIRA e Outro (s), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; revogando a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela; por fim, ante a sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa ao patrono da parte requerida/contestante, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Deferido o pedido de assistência judiciária à autora, de sorte que as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Sustenta o apelante que: ‘em que pesem os consagrados princípios do livre convencimento na apreciação dos fatos e das provas, a fundamentação dessa decisão é obliqua e imprestável a embasar e dar legitimidade a mesma, uma vez que o juiz decidiu a causa com base no sistema de convicção íntimo e pior confundindo os institutos do direito civil, ignorando provas produzidas pelo Apelante que comprou exercer a propriedade do imóvel.’.

Assevera que, encontra-se claramente demonstrado no processo, que desde o ano de 2001 de 2001, a posse da Apelada passou a ter passou oposição, através dos atos da realização da penhora (Id. 13562706), posteriormente a realização do leilão, a expedição da Carta de Arrematação e em seguida o registro do bem; tais fatos, não foram levados em consideração pelo MM Juízo a quo, que proferiu decisão ignorando esses fatos, confundido o suposto direito de retenção em benfeitorias em suposto direito de usucapião.

Argumenta que jamais poderia ser confundido o suposto direito de retenção das benfeitorias, como suposto direito de usucapião, como acabou ocorrendo neste processo, tendo em vista que o direito de usucapir tem natureza e peculiaridade própria, o que impediria de ser adotada neste processo, pois falta de preenchimento de requisitos estabelecidos por Lei.

Afirma que se encontra mais que demonstrado no processo, que o mesmo já detém o direito de propriedade do bem, conforme apresentado o registro da matricula em nome do Apelante.

Acrescenta que: ‘o que poderá ser analisada e pronunciado neste E. Tribunal, através do pronunciamento do presente recurso, levando em consideração a realização de benfeitorias em favor da Apelada, de quais os critérios poderiam ser utilizados, tendo em vista que as benfeitorias não se encontram devidamente averbadas na matricula do imóvel, sendo que o critério mais convenientes seria basear-se na avaliação do imóvel realizado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, o qual estabelece o valor venal do imóvel.’.

Requer seja recebido e provido integralmente o presente Recurso de Apelação, para o fim de que seja reformada a sentença de id. 108042172, e julgando procedente a Imissão de posse do Apelante, e a condenação de pagamentos de alugueis, conforme os termos da exordial, ante os fatos e fundamentos expostos.

Requer ainda a condenação da Apelada nos Honorários Advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos exatos moldes do art. 85, §2º, do CPC, “Ita Speratur”.

Contrarrazões. (id. 179846739)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROGERIO CORREA DIAS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação De Imissão na Posse com Arbitramento de Alugueis n. 1004661-89.2018.8.11.0002 proposta em desfavor de HELEN MIRANDA MELO FERREIRA e Outro (s), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; revogando a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela; por fim, ante a sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa ao patrono da parte requerida/contestante, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Deferido o pedido de assistência judiciária à autora, de sorte que as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)No mais, registra-se que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (ius possidendi), equivalente à ação reivindicatória (CC, art. 1.228), de modo que para o acolhimento do pleito autoral basta a apresentação da matrícula do imóvel, em que consta o registro de propriedade do autor.

No caso, o autor demonstrou a titularidade da propriedade por meio do registro da carta de arrematação averbada na matrícula do imóvel, como se vê da matrícula acostadas no id. 13562706.

Todavia, pelo conjunto probatório produzido nos autos, tem-se que as alegações defensivas fundadas na exceção de usucapião merecem prosperar.

Registra-se que, a posse é uma situação de fato protegida pelo Direito que pode gerar a aquisição da propriedade, desde que presentes os requisitos exigidos pela legislação. E, nos termos da Súmula n.237 do Supremo Tribunal Federal “O usucapião pode ser arguido em defesa” em ações que versem sobre o domínio e/ou posse de determinados bens.

Na hipótese sub judicie os requeridos demonstraram que adquiriram o imóvel em questão em março de 2008, de João Coelho de Miranda, tio da requerida, conforme cópia do contrato acostado no id. 25066222, o qual foi corroborado pelas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Nesse passo, ouvido como informante, por também ter um imóvel em situação semelhante à da parte requerida, em litígio coma o autor, o Sr. Telvino José dos Santos disse que assim como o seu, o lote da requerida, foi adquirida em 1997, por seu tio. A requerida, por sua vez, comprou o lote em 2008, realizou reformas e ampliações no imóvel e reside com a família desde então. Acrescentou que, os lotes foram vendidos pelo pai do autor, Sr. Orivaldo Dias, que ao que tudo indica era funcionário da Cerâmica na época.

Do mesmo modo, a testemunha Joana de Souza Martins, que reside na mesma quadra do imóvel em litígio há 21 anos e é Agente de Saúde do Bairro, confirmou que o imóvel havia sido adquirido pelo tio da requerida e em 2008 foi vendido a ela. Em resumo, eis o seu depoimento:

Resido no Unipar há 21 anos. Sou proprietária de um terreno, na mesma rua e quadra da requerida. Umas 10 casa depois. Cheguei primeiro, depois ela chegou. Ela comprou lá em 2008 e mudou em 2009. Lá tinha uma casa que não estava terminada. Ela foi investindo no decorrer do tempo. Na época lá já era casa. Ela mora com marido e dois filhos. Lá na casa, ela acabou de fazer tudo, muro, levantou, trocou telhado, calçada tudo. (...). Quando ela adquiriu foi do tio dela, que comprou diretamente da Cerâmica. Ela mora no local desde então. Não sei se ela recebeu alguma notificação antes de 2018. Não tenho conhecimento de ela tenha recebido notificação. (...). Essas vendas do loteamento começou em 1997, que foi vendido os lotes todinhos. (..). Sou agente de Saúde do Bairro, conheço o Bairro todinho. Foi através do Cadastro Familiar que eu faço das pessoas, que eu peguei conhecimento com ela. Isso foi em 2009, praticamente quando a pessoa muda que eu começo a fazer o cadastro.

Ainda, a Declaração da data inicial do fornecimento de energia elétrica emitida pela concessionária de Energia, revela que o imóvel está sendo ocupado desde março de 2001 (id. 25066222 - Pág. 15), bem assim as fotos atuais do imóvel evidenciam que há construção da casa no imóvel há muito tempo (id. 25066222 - Pág. 26).

Logo, a prova constante dos autos evidencia que os requeridos são possuidores do imóvel com animus domini e de boa fé, exercendo a posse mansa e ininterrupta por lapso de tempo superior ao necessário para a configuração da usucapião constitucional urbana, prevista no artigo 183 da Constituição Federal reproduzido ipsis literis pelo artigo 1.240, caput, do Código Civil a seguir transcrito:

“Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”

Também, está igualmente completado o período e requisitos necessários para a prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária pró-moradia, insculpida no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Registra-se que os requisitos previstos nos dispositivos legais supracitados são cumulativos, de sorte que a ausência de qualquer deles conduz ao não reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida, mas as provas constantes nestes autos evidenciam que houve o preenchimento de todos eles.

Destarte, urge do conjunto probatório dos autos a existência de prescrição aquisitiva por parte dos réus do terreno almejado pelo autor, pois, além do transcurso do lapso temporal superior a cinco anos, estão na posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição para moradia, além de não ser proprietários de outro imóvel, urbano ou rural.

Dessa forma, acolhida a exceção de usucapião, de rigor a improcedência do pedido reivindicatório.

(...)

Anote-se que o reconhecimento da usucapião nesta ação, entretanto, não tem o condão de declarar a propriedade da parte ré reivindicada pelos autores, haja vista que a ação de usucapião tem procedimento próprio e demanda o cumprimento de uma séria de formalidades. Assim, o reconhecimento da exceção de usucapião tem a capacidade de gerar tão-somente a improcedência do pedido formulado pelo autor.

Por fim, registro que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil).

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão disso, revogo a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela.”. (id. 179846724)

Desta feita, irretocável a sentença prolatada, acolhendo a tese defensiva e reconhecer a aquisição do referido imóvel via usucapião.

Logo, comprovado que a posse da parte ré sobre o imóvel é apta ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, afastando-se a pretensão de imissão na posse.

Ademais, em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, entendo que razão não lhe assiste, e a sentença proferida deve ser mantida.

No caso, restou demonstrado que ‘a Recorrida detém a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2008 quando adquiriram o terreno do Sr. JOÃO COELHO DE MIRANDA o qual originariamente EM 1997 adquiriu o referido imóvel da Cerâmica Del Rey, sendo certo que no local edificaram sua moradia, incluindo inúmeras benfeitorias que valorizaram incomensuravelmente o imóvel em questão.’.

Ainda, ‘a Recorrida adquiriu o imóvel em questão no ano de 2008 de JOÃO COELHO DE MIRANDA, mediante Contrato Particular de Compra e Venda datado de 08/03/2008, pelo valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), conforme condições estabelecidas no citado instrumento, sendo que o referido vendedor, por sua vez adquiriu o imóvel diretamente da empresa CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no ano de 1997; sendo notório que o imóvel foi adquirido da CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA há mais de 21 (vinte e um) anos, sendo certo que a Recorrida detém a posse ininterrupta, mansa, pacífica e de boa-fé do mesmo desde o ano de 2008, valendo ressaltar que durante todos este tempo jamais fora interpelada judicialmente ou extrajudicialmente, senão em abril/2018 quando recebeu a notificação extrajudicial promovida pelo Recorrente.’.

Logo, é cediço que a alegação de usucapião e a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade mediante a prescrição aquisitiva impõe o dever de improcedência do pedido de imissão da posse por parte do proprietário registral do bem litigioso.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo ensina que:

"(...) Se conseguir o réu demonstrar seu domínio, e que é falso o título do autor, a ação terá que ser improcedente. (...) Outras defesas apropriadas são a alegação de que a coisa não se encontra detida injustamente, ou simplesmente que não se detém o imóvel, ou da falta de individuação da área reivindicada, ou do usucapião em favor do possuidor. Todas as questões envolvem a produção de prova, máxime no pertinente à exceção de usucapião. O usucapião, como meio de defesa, em ação reivindicatória independe de sentença e do respectivo registro. O efeito da decisão que acolhe a exceção atingirá apenas o reivindicante, não sendo erga omnes. (In Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 230)."

Ainda, cumpre ressaltar que, segundo o artigo 1.238 do Código Civil:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".

Ou seja, para fins da prescrição aquisição é necessário que reste comprovado que a posse é exercida sem oposição, tempo ininterrupto, e com animus domini.

E, como bem salientado pelo juízo de origem, quando a posse exercida pela parte ré passou a sofrer oposição por parte dos proprietários registrais, ela residia no imóvel, no mínimo, há 21 anos. Ainda, a prova testemunhal produzida no curso da lide confirma que, quando a parte ré, entrou na posse do imóvel, em 2008, quando adquirido da CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e que as benfeitorias existentes foram realizadas pela parte ré.

Registre-se que a parte apelante não nega que a parte ré está na posse do imóvel litigioso desde 1997.

Portanto, apesar desta ação não ser o meio para aprofundamento da questão relacionada da aquisição da propriedade por usucapião, é certo que os elementos probatórios, produzidos ao longo da instrução processual, autorizam e impõe ao magistrado o dever de julgar improcedente o pedido de imissão de posse apresentado pela parte apelante e, consequentemente, o pedido de indenização também é improcedente.

Nesse sentido é a lição de José Carlos de Moraes Salles:

"A sentença prolatada na reivindicatória (ou na possessória) não gerará coisa julgada material relativamente à usucapião, não sendo, portanto, oponível erga omnes, como aconteceria com a sentença proferida na ação de usucapião. A sentença declaratória de improcedência na reivindicatória (ou da possessória), proferida
incidenter tantum
no que concerne à usucapião alegada em defesa pelo réu, só produzirá efeitos entre as partes litigantes, não estendendo seus efeitos a terceiros, que não foram citados para a lide e não puderam apresentar suas defesas. (SALLES, José Carlos de Moraes. Usucapião de bens imóveis e móveis. 7ª Ed. rev., atul. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 168)."

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO NA POSSE - EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE LIDE CONEXA - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.013, §3º, DO CPC - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DOS RÉUS - USUCAPÍÃO - MATÉRIA DE DEFESA - AUTOS EM APENSO - PROCEDÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS PELOS REQUERIDOS - DIREITO DE IMISSÃO DOS AUTORES AFASTADO - POSSIBILIDADE. Encontrando-se a ação de usucapião apenso em fase recursal, é descabida a extinção por perda de objeto em razão do julgamento da lide conexa. Estando a causa madura para o julgamento, na apreciação dos pleitos não decididos no Juízo de origem, se aplica o teor do art. 1.013, §3º, do CPC/2015. Os requeridos na ação de imissão na posse alegaram em sua defesa o direito à usucapião, e comprovaram nos autos apenso - ação de usucapião extraordinário - que já detinham a posse necessária pelo tempo legal para obterem a declaração de domínio sobre o imóvel. Isto afasta a pretensão dos aqui apelantes de se imitirem na posse do imóvel, porque a posse dos requeridos nesta ação de imissão não se mostrou injusta, mas, ao contrário, justa, a autorizar aos possuidores diretos o direito à aquisição do domínio pela usucapião. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.08.267633-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)"

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado, dado que o conjunto probatório aponta que a parte ré preenche os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião, fato que constitui obstáculo para acolhimento do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024